Tribunal: CARF
Processo: 19613.727558/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.727558/2021-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
BELLA FROST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/103) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 63/72) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 33/38
e 54/58), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2019, por
omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de Plano de Seguro de Vida
(VGBL) e dedução indevida de despesas médicas . O lançamento foi cientificado em 21/06/2021
(e-fls. 59). Na impugnação (e-fls. 05/23), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.727558/2021-99
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727558/2021-99

(b) Dedução indevida.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/10/2022 (e-fls. 77/78) e o
recurso voluntário (e-fls. 81/103) interposto em 03/11/2022 (e-fls. 81), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto no prazo legal.
(b) Omissão de rendimentos. Não houve omissão, pois com o falecimento do Sr.
Simão Frost, as aplicações ITAÚ UNIBANCO S/A - PRIVILEGE RF REF e
ITAÚ VIDA E PREVIDENCIA S/A - VGBL foram transferidas para a
recorrente, conforme respectivas Declarações de Bens e Direitos, códigos 72
e 97. Os informes de rendimentos dessas aplicações revelam sujeição à
tributação na fonte e o exato montante considerado como omitido constou da
Declaração de Bens e Direitos da recorrente. Nos planos de previdência
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de
Benefícios livres), quando ocorrido o sinistro e dentro das regras dos planos
contratadas junto ao Itaú, os valores foram transferidos à beneficiária com
recolhimento na fonte a título de ganho de capital na ordem de 15%. Os
valores não entram no inventário, sendo considerados livres da tributação
relacionada à tabela progressiva, nos termos do art. 794 do Código Civil e 1°,
V e §2°, da Lei n° 11.053, de 2004, estando o declarado corroborado pelos
índices de retorno do período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/10/2022 (e-fls. 77/78), o recurso
interposto em 03/11/2022 (e-fls. 81) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Omissão de rendimentos. O recurso veicula a mesma argumentação constante da
impugnação. Diante disso, poderíamos simplesmente reiterar a mesma fundamentação veiculada
no voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 66/71), in verbis:
O Recibo de Quitação do Sinistro emitido pela fonte pagadora Itaú Vida e Previdência
S.A corrobora que os rendimentos de R$ 762.528,76 sofreram incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, conforme art. 3° da Lei n° 11.053, de 29 de
dezembro de 2004. (...)
Além disso, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) entregue pelo
Itaú Vida e Previdência S.A. relativa ao ano-calendário 2019, cujas “telas” foram
copiadas abaixo, confirmam que a contribuinte recebeu o total de R$ 762.528,76, sob o
código 6891 e 3223, que corresponde à Benefício ou Resgate de Seguro de vida com
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727558/2021-99

Cláusula de Cobertura por Sobrevivência – VGBL – Não Optante pela Tributação
Exclusiva e Resgate de Previdência Complementar-Modalidade Contribuição Definida/
Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva, ou seja o contribuinte optou pela
tributação dos rendimentos levados ao ajuste anual do imposto de renda. (...)
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez permanente do
participante, correspondente a reversão (devolução) de contribuições efetuadas ao
plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros, não caracteriza pagamento de
pecúlio, sendo portanto, tributável na fonte, como antecipação do imposto devido na
declaração de ajuste anual da pessoa física, ou de forma exclusiva, nos casos em que
houve opção por aquele regime de tributação.
Com o advento da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, foi dada ao contribuinte
participante de planos de previdência e VGBL a faculdade de optar pelo regime de
tributação exclusiva, marcado pela definitividade do recolhimento, situação similar a
outras tantas aplicações financeiras de renda fixa. (...)
A tributação que incide sobre o benefício depende da forma de tributação escolhida pelo
participante falecido na inscrição no plano de previdência. Exigia o § 5° do art. 1° da
Lei supracitada que houvesse manifestação expressa do interessado dirigida à entidade
previdenciária ou seguradora..
Não havendo a opção pela tributação exclusiva/definitiva com base na tabela regressiva,
o benefício sujeita-se a tributação na fonte à alíquota de 15% como antecipação do
devido na declaração, conforme disciplina o art. 3° da Lei n° 11.053, de 29 de dezembro
de 2004. (...)
Por sua vez, a forma de tributação dos rendimentos em exame consta da Instrução
Normativa - IN SRF n° 588, de 21/12/2005, cujos dispositivos pertinentes seguem
transcritos: (...)
Assim, a situação descrita enquadra-se na previsão do art. 3o da Lei no 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, uma vez que não foi carreado aos autos nenhum termo de opção pela
tributação na forma regressiva definitiva, sujeitando os rendimentos auferidos no valor
de R$ R$ 762.528,76 à tributação na declaração de ajuste anual, podendo o imposto
retido correspondente ser deduzido do devido apurado, conforme consta da notificação
de lançamento.
Contudo, para que a recorrente compreenda perfeitamente o ocorrido, cabe
enfatizar que a própria prova apresentada pela contribuinte não respalda sua argumentação.
Nas e-fls. 19 e 93, consta Recibo de Quitação de Sinistro emitido pela fonte
pagadora Itaú Vida e Previdência S.A. a discriminar cinco Produtos/Planos, sendo quatro sujeitos
ao Regime de Tributação “COMPENSÁVEL” (= resgate tributado na fonte pela alíquota de 15%
como antecipação do imposto de renda, submetendo-se o rendimento ao posterior ajuste anual
com aplicação da tabela progressiva) e um ao Regime de Tributação “DEFINITIVA” (=
tributação na fonte, sem qualquer dedução, sendo definitiva, ou seja, não sujeita ao ajuste anual).
Note-se que os valores constantes da coluna Valor Tributável Base IRRF (R$) e
IR Retido na Fonte (R$) do Recibo de Quitação de Sinistro em relação ao regime de tributação
“COMPENSÁVEL” (109.959,38 + 467.128,62 + 119.071,04 + 66.369,72 = 762.528,76; sendo
que 467.128,62 + 119.071,04 + 66.369,72 = 652.569,38) (e-fls. 19 e 93) correspondem
exatamente aos valores informados no campo “5 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – Valores em Reais” dos Informes de Rendimentos
Financeiros emitido pela fonte pagadora para a contribuinte, e invocados pela recorrente em sua
defesa, a reproduzidos sob a denominação “Informes de Rendimentos Individualizados” nas e-
fls. 16/18 e 96/97 (66.369,72 + 119.071,04 + 467.128,62 + 109.959,38 = 762.528,76), bem como
que correspondem exatamente aos valores constante em DIRF (652.569,38 + 109.959,38 =
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.206 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.727558/2021-99

762.528,76) (e-fls. 68), sendo a DIRF a fonte documental do valor apurado no lançamento de
ofício (762.528,76 = 109.959,38 + 66.369,72 + 119.071,04 + 467.128,62 = 109.959,38 +
652.569,38) (e-fls. 55).
Portanto, a documentação invocada pela recorrente afasta suas alegações e revela
haver rendimento tributável na declaração de ajuste anual e não de tributação de 15% a título de
ganho de capital, correspondendo o rendimento tributável na DAA ao rendimento considerado
como omitido no lançamento de ofício.
O alegado fato de ter havido tributação na fonte não significa tratar-se de
rendimento tributável exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva, eis que o informe de
rendimentos invocado como prova das alegações de defesa expressamente aloca tal retenção na
fonte como a se referir a um rendimento tributável na declaração de ajuste anual.
Assim, a própria documentação invocada pela recorrente infirma sua
argumentação, eis que confirma o constante em DIRF e demonstra que os valores em questão
são rendimentos tributáveis no ajuste e que, por conseguinte, deveriam ter sido oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual, sendo irrelevante a informação de ordem patrimonial
constante da Declaração de Bens e Direitos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 137
DF CARF MF
Original